Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MENOR. VÍNCULO ENTRE A PRESTADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I.CASO EM EXAME 1.Ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito envolvendo van escolar. O autor alega que o veículo, durante a prestação do serviço de transporte, colidiu com outro automóvel, causando-lhe lesões e prejuízos financeiros. Requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão envolve a responsabilidade do prestador de serviço de transporte escolar e da instituição de ensino, em caso de acidente de trânsito e se é possível a redução de dano moral em decorrência do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prestador de serviço de transporte escolar responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros, com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Comprovada a ocorrência do acidente e o nexo causal entre o evento e os danos sofridos pelo autor, impõe-se o dever de indenizar.
5. A indenização por dano moral é devida quando demonstrado o sofrimento ou abalo psíquico decorrente do acidente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O dano material deve ser ressarcido mediante a comprovação dos prejuízos efetivamente suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recursos de apelação dos réus não providos.
Tese de julgamento: Restando evidentes nos autos o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do motorista do ônibus escolar e os danos sofridos pelo autor, é de rigor a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Considerando as circunstâncias fáticas e à lesão ao direito sofrida pelo autor e em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
Dispositivos relevantes citados: arts. 186, 734 e 927, do Código Civil; art. 373, inciso II do CPC, art. 28 do CTB; arts. art. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1969599, 0713844-79.2020.8.07.0009, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; Acórdão 1977980, 0704519-65.2020.8.07.0014, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.